Tribunal: TJSP
Processo: 2103803-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Cumprimento definitivo de sentença condenatória ao pagamento de quantia em moeda nacional. Requerimento – uma vez exauridos todos os meios usuais para chegar-se a penhora de bens – de suspensão da habilitação e do passaporte do devedor, bem como de restrição a seus cartões de crédito, indeferidos pelo Juízo da execução. Agravo de instrumento.

Medidas, previstas no art. 139, IV, do CPC, que

Ementa:
Cumprimento definitivo de sentença condenatória ao pagamento de quantia em moeda nacional. Requerimento – uma vez exauridos todos os meios usuais para chegar-se a penhora de bens – de suspensão da habilitação e do passaporte do devedor, bem como de restrição a seus cartões de crédito, indeferidos pelo Juízo da execução. Agravo de instrumento.

Medidas, previstas no art. 139, IV, do CPC, que foram consideradas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.941. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Devedor que desfruta de elevado padrão de vida, ostentado em redes sociais, certo que é sócio controlador de empresas ativas, inclusive da rede de franquias.

Não há falar em restrição ao direito de ir e vir. Se não pode pagar a dívida, que não é de monta, perfeitamente admissível seja o devedor constrangido a desfazer-se de automóvel de que se valha para locomoção, destinando o que com isso apurar ao pagamento. E não faz sentido empreenda viagens ao exterior, caras, como se sabe, enquanto não satisfaz a condenação judicial. Quanto a cartões de crédito, que se valha do crédito que possa ter na praça, para pagar.

O objetivo do processo de execução, e, com maioria de razão da fase de cumprimento de sentença, é a satisfação do credor (art. 797 do CPC). Seminal Exposição de Motivos do CPC/1973 do Professor ALFREDO BUZAID. Prestígio da Justiça em jogo na situação dos autos, em que malograram diligências de localização de bens e ativos financeiros. A Justiça há de usar suas forças para reduzir o condenado à obediência do julgado (PONTES DE MIRANDA, PAULA BATISTA).

Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.